Tribunal: STF
Processo: RE 1453882
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS ORIUNDAS DE APLICAÇÕES DAS RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. TEMA 1309 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, RECONSIDERANDO AS DECISÕES ANTERIORES, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE OBSERVE O ENTENDIMENTO DO STF A SER CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO REFERIDO PRECEDENTE PARADIGMA. PREJUDICADA A PETIÇÃO 112.550/2024.